Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721530-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREY MENDES SANTOS AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL ASA BRANCA LTDA - EPP DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Andrey Mendes Santos contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 73007930), o embargante sustenta que a decisão é contraditória por ter desconsiderado os documentos juntados aos autos, especialmente a Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física – Exercício 2025 (Ano-Base 2024). Afirma que a sociedade de advogados da qual é sócio está inapta no cadastro da Receita Federal desde 2018, com status de atividade encerrada. Declara não ter recebido rendimentos tributáveis em 2024. Alega que o único rendimento familiar reportado no ano-calendário 2024 foi o salário de seu cônjuge. Diz ter demonstrado o recebimento de valor inferior a 1 (um) salário mínimo por mês em decorrência dos cursos ministrados. Destaca que seus ganhos mensais somados ao salário de seu cônjuge não ultrapassam o valor correspondente a 3 (três) salários mínimos. Lista suas despesas relacionadas à saúde declaradas à Receita Federal. Menciona gastos ordinários com alimentação, vestuário, energia elétrica, água, transporte, lazer, medicamentos de uso contínuo, material escolar e despesas educacionais. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para eliminar, com efeitos infringentes, o vício indicado. É o relatório. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. A decisão monocrática embargada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentado no agravo de instrumento, com os seguintes fundamentos: O art. 5o, LXXIV, da CF dispõe que o Estado deve prestar assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário das pessoas que procuram a tutela jurisdicional. O regramento para concessão do benefício da gratuidade de justiça está previsto nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito ao referido benefício, na forma da lei. Os §§ 3o e 4o do art. 99 do diploma processual civil destacam a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, em razão da possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. A Defensoria Pública do Distrito Federal adota como um dos parâmetros de avaliação da necessidade de assistência jurídica integral e gratuita a comprovação de renda familiar mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Os critérios estabelecidos no art. 4o da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal [1] (que revogou a Resolução n. 140/2015) são razoáveis e adequados para auxiliar o exame do requerimento de gratuidade de justiça, tendo em vista a inexistência de requisitos objetivos previstos na legislação processual para essa finalidade. Tais critérios devem ser avaliados de acordo com as singularidades do caso e com os elementos presentes nos autos. O agravante é advogado e atua em causa própria. Juntou aos autos documento atinente à sociedade de advocacia constituída em 2004, com capital social de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Apresentou, ainda, cópia de sua CTPS para demonstrar que seu último vínculo empregatício foi rompido no ano de 2023. Também foi apresentada a última declaração de ajuste anual de imposto de renda. Após ser intimado para complementar a documentação, o recorrente juntou declarações de ajuste anual de imposto de renda referentes a exercícios anteriores e extrato expedido pela operadora financeira do curso on-line que ministra. Esse extrato demonstra que, no período de junho de 2024 a junho de 2025, o valor total das vendas do curso correspondeu a R$ 5.841,92 (cinco mil oitocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos). Na ocasião, o agravante declarou que a maior parte das ações ajuizadas na qualidade de advogado se referem a contratos de honorários advocatícios com cláusula de êxito. Quanto ao ponto, alegou que "o último contrato firmado com honorários contratuais foi verbal, com valor de R$ 2.500,00 reais para uma defesa trabalhista em abril de 2025". Não foram apresentados, contudo, o cálculo estimado do número de processos em curso nos quais atua como patrono. Assim, ainda que a CTPS indique a ausência de vínculo empregatício formal e a última declaração de imposto de renda aponte a inexistência de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular, há indícios de que o agravante tem renda mensal variável concernente às aulas ministradas em curso on-line e aos honorários decorrentes de serviços advocatícios prestados. Tais ganhos são somados à remuneração de seu cônjuge, como afirmado na peça recursal e indicado na declaração de imposto de renda atinente ao ano-calendário 2024 (ID 72358519, p. 2). Embora afirme estar endividado, o agravante se limitou a juntar aos autos imagem de mensagem enviada por meio de Whatsapp por um escritório de advocacia, o qual oferece assistência jurídica sobre suposta execução ajuizada pela Caixa Econômica Federal. Tal documento é insuficiente para demonstrar o alegado endividamento e o comprometimento de sua subsistência ou de sua família. A parte não anexou ao processo documentação capaz de comprovar a existência de dívidas, seu respectivo valor e sua origem. Além disso, não existem provas acerca de gastos excepcionais, como tratamentos médicos de alto custo, por exemplo, aptas a justificar a concessão da gratuidade de justiça. Assim, no caso, a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos foi infirmada, especialmente se for considerada a modicidade das custas processuais cobradas neste Tribunal. A propósito, há julgados do TJDFT no sentido de que a falta de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais enseja o indeferimento do pedido de justiça gratuita: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante de sua renda e das provas apresentadas quanto à alegada insuficiência de recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça é devida apenas àqueles que comprovam insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa, que pode ser afastada diante de prova em contrário. 4. Na ausência de parâmetros legais objetivos, é legítima a adoção dos critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal, que define como hipossuficiente quem possui renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos (Resolução n. 140/2015). 5. Ausente comprovação idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. (...) (Acórdão 2002581, 0709678-55.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/5/2025, publicado no DJe: 6/6/2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. A assertiva da parte agravante de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1930285, 0728169-47.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024) Como relatado, o embargante sustenta que o ato decisório é contraditório por ter desconsiderado os documentos juntados aos autos. Além disso, traz novas alegações a respeito de sua condição financeira a fim de amparar o requerimento de gratuidade. A contradição que dá ensejo à oposição dos embargos deve se referir à desarmonia entre os próprios fundamentos expostos na decisão embargada ou entre a fundamentação, o dispositivo e a ementa. Nessa hipótese, faltaria lógica interna na decisão, o que prejudicaria sua completa e integral compreensão. Não ocorre contradição quando existe mera discordância entre as razões expostas no ato decisório e o entendimento da parte ou o que foi decidido na primeira instância e/ou em outros pronunciamentos judiciais. Segue ementa de julgado do STJ que expõe a orientação da Corte sobre o conceito de contradição para fins de oposição de embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA, PROMOVIDA POR CESSIONÁRIO, TENDO POR PROPÓSITO CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA A RESTITUIR VALORES EM CONTA DE DEPÓSITO JUDICIAL, EFETIVADO, EM 1973, NO BOJO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO (TRANSITADA EM JULGADO). JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO REJEITADOS. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a ocorrência de ponto controvertido se verifica quando existem na decisão assertivas que se excluem reciprocamente, ou quando da fundamentação não decorra a conclusão lógica. A contradição é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado" (EDcl no REsp 1.501.640/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019). 3. Esta Corte Superior entende que "o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada" (AgInt no REsp 1.859.763/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2021). 4. No caso em exame, não existem vícios passíveis de serem corrigidos em julgamento dos aclaratórios, visto que a questão envolvendo o termo inicial dos juros de mora foi analisada, de forma clara e precisa, com a aplicação da interpretação da legislação federal vigente, a qual estabelece como dies a quo do encargo a data do efetivo depósito judicial. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1809207/PA. Ministro Relator MARCO AURÉLIO BELLIZZE. TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 17/4/2023. Data da Publicação/Fonte: DJe 19/4/2023) A decisão embargada analisou, de forma clara e coesa, os elementos probatórios apresentados no processo, o que permitiu concluir, ao final, que a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos foi infirmada. Não há disparidade entre as partes da decisão nem argumentação contraditória capaz de dificultar o entendimento das razões de decidir. Portanto, não foi caracterizada a contradição interna capaz de justificar o acolhimento dos embargos. Vale acrescentar que é inviável, por meio dos embargos de declaração, suscitar temas ou apesentar alegações inéditas, ou seja, que não foram expostas em tempo e modo oportunos. Os fatos e documentos apresentados pelo embargante junto à peça de embargos não são considerados novos ou supervenientes. A parte não indicou impossibilidade de juntar a documentação no momento adequado, conforme o art. 435 do CPC[1]. Há julgados desta 7a Turma Cível do TJDFT sobre a inviabilidade de inovação recursal em embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Ocorrendo a entrega da prestação jurisdicional nos limites do objeto da lide e em face das questões que assumiram relevância jurídica, eventual inconformismo das partes deverá se materializar por meio de recurso adequado, pois os embargos declaratórios servem tão-somente para depurar imperfeições do Julgado. 2. Sem que se mostre presente o alegado vício de contradição, os Declaratórios não merecem acolhida. 3. Embargos rejeitados. (Acórdão 1739527, 07079622920218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. PREQUESTIONAMENTO PARA ACESSO AS INSTÂNCIAS SUPERIORES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549). 2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 3. O pedido de fixação de honorários sucumbenciais com base na equidade não foi formulado nas razões do recurso de apelação e, por isso, mostra-se inviável a sua análise pela via estreita deste recurso, por se tratar em flagrante inovação recursal. Precedentes. 4. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1738920, 07031049720228070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023) O embargante demonstra inconformismo em relação aos fundamentos que ampararam o indeferimento do pedido de justiça gratuita. A pretensão de reexame de questões já analisadas na decisão monocrática, contudo, não se coaduna com as finalidades integrativa e retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.